Tribunal: STF
Processo: RE 1253638
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 15.684/15 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental (PRA), criado pela Lei Federal nº 12.651/12 (Código Florestal). Artigo 35, caput e § 1º, e art. 40, parágrafo único. Ausência de parâmetro normativo de reprodução obrigatória. Reexame de legislação local. Súmula nº 280 do STF. Precedentes. Artigo 12, caput e §§ 1º e 3º, da Lei Estadual nº 15.684/15. Possibilidade de revisão de termos de compromisso firmados sob a vigência da lei anterior. Ausência de invasão da competência da União para editar normas gerais. Reforma do acórdão recorrido. Artigo 17, § 2º, da Lei nº 15.684/15. Divergência em relação ao Código Florestal, conforme reconheceu o Tribunal a Quo. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal Local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal (Súmula nº 280/STF). Precedentes (AI nº 694.299/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/2/14; RE nº 246.903/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/13; ARE nº 740.655/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/2/17; RE nº 592.612/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/9/13).



    2. Além de estar em conformidade com a disciplina federal acerca da matéria, em respeito ao art. 24, inciso VI, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, o art. 12, caput e parágrafos, da Lei Estadual nº 15.684/15 estipulou regra de transição razoável que, ao passo que garante o respeito à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, permite a adequação das propriedades rurais à legislação ambiental vigente. Precedente (ADC nº 42, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/8/19). Acórdão recorrido reformado nesse ponto.



    3. Conforme reconheceu o Tribunal a Quo, o art. 17, § 2º, da Lei nº 15.684/15 diverge da norma geral federal ao estabelecer presunção de que toda atividade de aquicultura desenvolvida em propriedade ou posse rural classificada como pequena ou de pequeno porte será considerada como sendo de baixo impacto ambiental, ao passo que o Código Ambiental estipula que as atividades de impacto ambiental que não estejam expressamente listadas nas alíneas do art. 3º, inciso X, serão assim classificadas em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) ou dos conselhos estaduais de meio ambiente. 



    4. Agravo regimental parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e declarar a constitucionalidade do art. 12, §§ 1º, 2º, 3º e 8º, da Lei nº 15.684/15 do Estado de São Paulo.